Tribunal: TJDFT
Processo: 0706016-36.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E PERÍODO DEPURADOR. CONDUTA SOCIAL E BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DE UMA CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
1. Roubo: Invasão de casa de ferragens em concurso de pessoas e uso de arma de fogo. Réu que aguardava os comparsas para a fuga fazendo uso de carro. Perseguido e preso em flagrante. Recurso somente sobre a pena. Dispõe o 202 da Lei de Execuções Penais: "cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões fornecidas pela autoridade policial ou auxiliares da justiça, qualquer notícia ou referência à condenação". Assim, é inviável a utilização, na primeira fase da dosimetria, para fins de maus antecedentes e/ou personalidade negativa, de condenações anteriores após o prazo depurador de 5 (cinco) anos, pois destoa do preconizado pelo legislador.
2. Justifica-se a valoração negativa da conduta social quando o réu pratica novo crime durante a execução de pena por delito anterior, enquanto gozava de benefícios da execução penal, o que denota a indiferença e o desinteresse do acusado em reintegrar-se à sociedade.
3. Havendo mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é permitido enumerar uma delas para justificar a elevação da pena-base na primeira etapa de aplicação da reprimenda, enquanto a outra incidirá na última fase da dosimetria.
4. Além do registro penal utilizado na primeira fase da dosimetria para caracterizar os maus antecedentes, havendo um único registro capaz de configurar a reincidência, a agravante deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea na segunda fase.
5. Recurso de apelação a que se dá parcial provimento.